Tribunal: TCU
Processo: 016.630/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7225/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.630/2022-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Araujo de Oliveira (XXX.376.546-XX); Denise Veloso da Silva Martineli (XXX.078.306-XX); Francisca Chaves Bonfim (XXX.233.376-XX); Gabriel Ramos Palmezone (XXX.961.716-XX); Joao Palmenzone (XXX.146.306-XX); Joao Paulo Ramos Palmezone (XXX.961.706-XX); Maria Aparecida de Araujo Oliveira (XXX.724.826-XX); Valeria Pereira Guimaraes (XXX.931.896-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.